Tribunal: TJSP
Processo: 1160063-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CLÁUSULA DE QUARENTENA – CONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA. Insurgência de ambas as partes. Cláusula contratual que vedava a contratação direta de ex-funcionários da prestadora de serviços pelo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CLÁUSULA DE QUARENTENA – CONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA. Insurgência de ambas as partes. Cláusula contratual que vedava a contratação direta de ex-funcionários da prestadora de serviços pelo prazo de 12 meses após o término do contrato. Finalidade de evitar captação oportunista de mão de obra qualificada. Hipótese em que os empregados foram dispensados sem justa causa pela própria prestadora antes da contratação pela tomadora. Inexistência de infração contratual. Cláusula penal não aplicável à situação dos autos. Interpretação restritiva à luz da boa-fé objetiva e do direito fundamental ao trabalho. Inexigibilidade da multa contratual reconhecida. Reconvenção improcedente. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da autora e improcedente o pedido da ré. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré improvido.